Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face da r. sentença constante do ID n. 10579517. Após a distribuição do recurso, a ré/apelante postulou a juntada de boletos de pagamento relativos aos meses de agosto e setembro de 2019 (ID 11249732) Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora/apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre dos documentos juntados aos autos sob o ID 11249732. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.